Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que revogou o parágrafo final da decisão de ID 148400745 e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse (ID 148727459, dos autos de referência). A agravante requer a suspensão do processo n. 0722873-46.2021.8.07.0001 (extinção de condomínio) até que sejam julgados os embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001 opostos por DENISE MARIA PINTO FERNANDES. O efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 45783383. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedida Carta de Arrematação em favor de Brasília Participações, Alexandre Matias Rocha Júnior e João Antonio Pinheiro Leitão Gama Dias (ID 156618531), e expedido mandado de imissão na posse, que foi cumprido em 22/05/2003, conforme certidão ID 161244656. Os arrematantes informam que a baixa da penhora do imóvel foi cumprida e levada à registro junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O recurso de apelação nos autos dos embargos de terceiros foi julgado improcedente (acórdão n. 1696928). Diante de tais fatos, a agravante foi intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, contudo, permaneceu silente. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator